Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
DESPACHO Em observância aos primados do contraditório e da ampla defesa, faculto ao DISTRITO FEDERAL se manifestar acerca de questão preliminar suscitada em contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403